Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715151-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAPHAEL SANTOS MARTINS, ELIZA RAQUEL DANTAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25590960) interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RAPHAEL SANTOS MARTINS e ELIZA DANTAS DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão provisória da autuação administrativa impugnada na demanda, até que se descortinem condições para o relaxamento das necessárias medidas sanitárias de combate à pandemia de Covid-19. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 25590963): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade. Este Juízo sempre pautou a jurisdição relativa ao controle de atos relativos à fiscalização edilícia de modo a prestigiar a autoridade dos atos da Administração e o rigoroso cumprimento do ordenamento jurídico urbanístico. Em situações como a dos autos, em que a edificação clandestina sancionada foi erguida em plena poligonal da Floresta Nacional, importantíssima unidade de conservação ambiental, sempre houve, pela Vara do Meio Ambiente, a consideração da ausência absoluta de plausibilidade jurídica na pretensão de se manter a manifesta degradação ambiental (até porque a alteração não autorizada de área ecologicamente sensível é crime tipificado no art. 64 da Lei n. 9605/98), lesiva a todas as gerações de seres humanos, titulares que são do interesse jurídico transgeracional de proteção ambiental. Contudo, algumas circunstâncias conjunturais exigem um reposicionamento crítico, de modo a conferir enquadramento jurídico e fático mais adequado à atual realidade social. Com efeito, soa absolutamente injusto que os órgãos de fiscalização continuem agindo com rigor contra contra moradias irregulares em localidades mais humildes, como a enfocada na demanda, ao mesmo tempo em que o mesmo Distrito Federal litiga ferozmente para assegurar a permanência de invasões nos bairros do Lago Sul e Norte, todas destinadas apenas ao conforto e desfrute de particulares sobre áreas públicas que também têm inequívoca relevância ambiental. Na Vara do Meio Ambiente há duas sentenças notórias, que o governo simplesmente se recusa a cumprir: uma determina a recuperação da orla do Lago, que fora invadida e degradada por particulares. Malgrado a tímida remoção efetivada na gestão anterior, a área foi abandonada e está sendo novamente invadida por particulares, sob os olhares condescendentes das autoridades competentes, o que é deveras vergonhoso e afrontoso à autoridade da coisa julgada. Outra sentença, também há muito transitada em julgado, determina a remoção das invasões realizadas nas áreas públicas destinadas a servidões de passagens de pedestres e equipamentos de infraestrutura. Neste último caso, longe de proteger o interesse republicano de salvaguarda ao patrimônio público, o Distrito Federal vem se empenhando em buscar a rescisão da sentença que se recusa a cumprir, não obstante todos os esforços do Juízo em fazer valer a autoridade da decisão consolidada após longo processamento e análise pelas instâncias judiciárias pertinentes. Refoge a um juízo elementar de isonomia, proporcionalidade e justiça apenar a irregularidade que, bem ou mal se presta a prover moradias, ainda que erigidas de modo afrontosamente ilegal e danoso ao meio ambiente como é o caso da residência erguida em plena Floresta Nacional, enquanto se assegura invasões para fins meramente voluptuários em outra importante unidade de conservação, como a orla do Lago Paranoá. Num contexto desses, prestigiar a atuação contraditória e desigual da Administração reforçaria a distorção e desequilíbrio manifestos, o que não pode ser admitido por uma Justiça que se pretenda grafar em maiúsculo. Como se diz popularmente, “pau que dá em Chico, dá em Francisco”. Não se pode admitir que o pau estoure nas costas do Chico, enquanto Francisco, cujo erro é até maior e mais escandaloso, repousa tranquilo sobre os frutos de sua ilicitude. Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao fato de que, em demandas recentes, promovidas pelos mesmos particulares ocupantes de áreas públicas no Lago Sul, tenho constatado o deferimento de tutelas de urgência para obstar ações de fiscalização edilícia, o que indica uma tendência da orientação jurisprudencial da corte à qual este juízo se vincula e deve respeito e acatamento, no sentido de conferir tratamento jurídico mais temperado para questões relativas ao controle de legalidade de atos administrativos deste jaez. O sistema processual ora vigente estabelece a necessidade de constituição de uma jurisprudência harmônica e coerente, e para a consecução de tal escopo, exige do magistrado a submissão respeitosa ao direcionamento dado pelos órgãos jurisdicionais superiores, o qual, reitero, vem revelando recentemente a tendência de se conceder liminares em casos que tais, no mínimo para se permitir o debate mais sereno dos interesses jurídicos envolvidos. Ou seja, a menos que a compreensão do signatário acerca do posicionamento que vem sendo tomado pela instância superior esteja equivocada, o que ainda haverá de ser melhor analisado à luz do que vier a se consolidar a partir da reiteração dos julgados por vir, entendo estar vinculado ao irrestrito acatamento e respeito ao direcionamento que compreendo estar sendo emanado do TJDFT no momento histórico específico em que a presente decisão é proferida. É bem certo que a isonomia tem por vetor a legalidade, ou seja, não se pode universalizar a ilegalidade, mas o contrário. Contudo, não se trata aqui de estender a ilegalidade dos invasores ricos para os mais humildes, e sim reconhecer que a ação oficial de fiscalização perde a legitimidade, quando atua com rigor com uns e condescendência para com outros, o que ofende não só a isonomia, como também a impessoalidade. Outro ponto que não pode ser desconsiderado é o fato de que o mundo vivencia uma perigosíssima pandemia, que vem afetando sobremaneira o Brasil, país que concretamente não dispõe de uma condução harmônica, racional e centrada na Ciência, da crise, já que parte dos governantes tenta impor medidas de contenção da disseminação do vírus e outra parte acredita que tal disseminação deve se dar o mais ampla e rapidamente possível, de modo a se atingir a "imunidade de rebanho", em prol da ideia de que isso beneficiará a economia, não importando a imensa massa de vítimas que tal política já vem gerando. Tal descalabro vem resultando num cenário de horror: no dia em que esta decisão é proferida, o país já pranteia a perda de mais de 300.000 vidas, 3.000 das quais foram ceifadas num único dia! Um morticinio em massa sem precedentes na História do país. Malgrado a resistência de altas lideranças nacionais, o consenso científico é o de que as medidas sanitárias absolutamente necessárias à contenção da grave ameaça biológica incluem o isolamento físico entre as pessoas, de modo a conter ao máximo a disseminação de uma contaminação que há muito já atingiu níveis para lá de alarmantes. Ou seja, há uma nefasta ameaça à raça humana, e os brasileiros infelizmente estão virtualmente desprotegidos contra ela, pois o infame vírus vem encontrando aqui um ambiente francamente acolhedor. Num contexto desses, remover famílias de suas moradias, ainda que sob o respaldo do ordenamento jurídico, viria a contribuir com a tragédia em curso no país. Dado que toda decisão judicial deve levar em consideração os impactos que pode gerar para a sociedade, a necessidade de se tentar conferir ao máximo condições de possibilidade para que as pessoas busquem salvar as próprias vidas resguardando-se em casa é imperiosa e, neste viés, a demolição de edificações, ainda que manifestamente ilegais como a narrada nos autos, deve aguardar um momento mais oportuno, quando houver ao menos um pouco de controle sobre a pavorosa situação sanitária atualmente delineada. Falando objetivamente, há plausibilidade jurídica na pretensão deduzida nos autos, pela indicação jurisprudencial da admissão de liminares para a preservação provisória de invasões, ao menos até a solução defintiva do feito. Há também periculum in mora, pelas mesmas razões, ou seja, a concretização das demolições ameaçadas causaria prejuízo de difícil reparação ao patrimônio material do autor e ao próprio resultado útil deste procedimento, além da ameça inerente ao agravamento da calamidade reinante, pela expulsão de pessoas de sua moradia, expondo-as ao risco de serem contaminadas e contaminarem outros. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a suspensão provisória da autuação administrativa aqui impugnada, ao menos até que se descortinem condições de possibilidade para o relaxamento das necessárias medidas sanitárias de combate à pandemia de COVID-19. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se e intimem-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação da resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Inconformado, aduz o recorrente a ocorrência de litispendência, haja vista a existência de ação idêntica (no 0705440-12.2020.8.07.0018), ajuizada em 18.8.2020, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, sendo que os autos de origem de onde extraída a decisão agravada foram primeiramente ajuizados pelos agravados perante a Justiça Federal, em 24.8.2020, e ainda cinco dias após o indeferimento do pedido de tutela de urgência vindicado na primeira ação. Quanto ao mérito, assevera que a área ocupada pelos recorridos são de propriedade da TERRACAP e está em processo de doação à União Federal, porquanto inserida em unidade de conservação federal (Floresta Nacional de Brasília), além de estar situada em zona rural, sendo, por isso, incompatível com o parcelamento do solo para fins urbanos. Pontua que a ocupação irregular do imóvel em questão põe em risco essenciais recursos hídricos da coletividade, e está desprovida de licenciamento para construir, tendo o Estado o dever de sancionar as atividades edilícias que desrespeitem o Código de Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018). Relata que a ocupação dos recorridos é recente (de 2019) e está inacabada, erguida apenas com tijolos com o intuito de gerar situação consolidada para levar a erro o Poder Judiciário. Tece considerações sobre o poder de polícia administrativo e as disposições normativas aplicáveis à questão em debate, bem como refuta o entendimento de que os atos para coibir tais edificações devam aguardar a eliminação do vírus COVID-19, visto que há estudos que preveem a sua permanência em nosso meio por longo período de tempo e a manutenção das medidas sanitárias já adotadas por prazo indefinido. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a extinção do processo em razão da litispendência aventada. Subsidiariamente, que a r. decisão seja reformada para que o Distrito Federal possa prosseguir com os atos de poder de polícia urbanística/ambiental na área ocupada pelos agravados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Vê-se da leitura dos autos (ID 25590964) que os agravados Raphael Santos Martins e Eliza Raquel Dantas de Oliveira ajuizaram, em 18.8.2020, “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência” (no 0705440-12.2020.8.07.0018), perante o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, objetivando tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstivesse de realizar a demolição do seu imóvel e, no mérito, a confirmação da medida antecipatória, bem com a nulidade do auto de intimação demolitória referente ao imóvel situado na quadra C, lote 03, rua 06, chácara 106, Colônia Agrícola 26 de Setembro-DF. Nesses autos supra, foi proferida decisão de indeferimento do pedido liminar, em 19.8.2020, a qual foi objeto do agravo de instrumento no 0730693-56.2020.8.07.0000, de minha Relatoria. O referido recurso foi desprovido, à unanimidade, pelo Colegiado, de modo que se manteve o entendimento albergado pelo Juízo a quo. Verifica-se, também, o ajuizamento da mesma “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência” (no 1047229-55.2020.4.01.3400), em 24.08.2020 (ID 25590962), pelos mesmos autores da ação anterior, constando inclusive os mesmos pedidos outrora formulados relativos ao auto de demolição do imóvel localizado na quadra C, lote 03, rua 06, chácara 106, Colônia Agrícola 26 de Setembro-DF, todavia, dessa vez, perante a Justiça Federal da 1a Região. Já nesse último feito, o culto Magistrado Federal reconheceu a incompetência absoluta daquele egrégio Tribunal para processar e julgar a causa e a remeteu para esta egrégia Corte de Justiça (ID 25590962, pg. 30), de onde se originaram os presentes autos no 0704692-76.2021.8.07.0007. Brevemente repisados os fatos, verifico, da análise da pretensão antecipatória do agravo de instrumento em epígrafe, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Cediço que a litispendência obsta o pressuposto de validade objetivo extrínseco, inviabilizando, inclusive, o exame das condições da ação e do mérito, haja vista a ocorrência de repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Depreende-se dos cadernos processuais de ambos os autos (0705440-12.2020.8.07.0018 e 0704692-76.2021.8.07.0007) que os agravados ajuizaram a mesma ação, inclusive com idênticas razões, contra a mesma parte, perante dois Tribunais diferentes, sendo o segundo processo protocolado no âmbito da Justiça Federal apenas cinco dias após o indeferimento do pedido liminar pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Aliás, a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre as ações mencionadas foi inclusive certificada pelo Serventuário de Justiça deste Tribunal ao receber, via malote, o feito oriundo da Justiça Federal (ID 25590961). A despeito disso, não se pode olvidar que a referida matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo na r. decisão combatida, sendo certo que eventual manifestação pela Instância Revisora acarretaria evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento pátrio. Nesse sentido: Descabida a apreciação de alegada litispendência e coisa julgada quando inexistente prévio pronunciamento judicial na instância de origem acerca da matéria, sob pena de evidente supressão de instância. (Acórdão 1269087, 07093267320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. [...] As contrarrazões recursais visam somente a impugnação das questões formuladas no recurso interposto, de tal sorte que, ainda que se trate de preliminar de litispendência, matéria cognoscível de ofício, não pode ser analisada pelo Tribunal ad quem sem que seja ventilada no juízo de origem, sob pena de nítida caracterização de supressão de instância. (Acórdão 1265449, 07070662320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição [...] Assim, como a alegação de litispendência não foi analisada pelo Juízo da causa, não há como se conhecer dessa matéria nesta sede recursal. (Acórdão 1138978, 07146423820188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a respeito da plausibilidade do direito invocado pelo Distrito Federal atinente à autuação administrativa impugnada, a meu ver, assiste-lhe razão, em consonância com o entendimento já por mim externado, analisando a mesma situação jurídica aqui posta, na oportunidade do agravo de instrumento no 0730693-56.2020.8.07.0000. O documento de cessão de direitos de ID 25590962, pp.19/20, revela que a posse exercida pelos autores é inegavelmente precária, haja vista ser de notório conhecimento que a área denominada “Colônia Agrícola 26 de Setembro” trata-se de invasão com características urbanas em plena poligonal da Floresta Nacional, enquadrando-se esta como unidade de conservação ambiental com especial proteção jurídica. A regularização de tal área é indubitavelmente incerta, o que não justifica no atual momento, ainda que em um contexto pandêmico, a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral, eis que a edificação indicada padece de legalidade, impondo-se o reconhecimento do dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, de determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. Portanto, induvidosamente, devem ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo revestida de legalidade a intimação demolitória de ID 25590962, pg. 23, lavrada em 7.8.2020, que consignou estar a referida edificação sem licenciamento e/ou sem documentação no local. Também não se enquadra na legislação vigente, bem como está em área pública. Não há provas nos autos que possam elidir as infrações apontadas pela Administração, inferindo-se, de um juízo de cognição sumária, que a Agência de Fiscalização do Distrito Federal atuou pautada no princípio da legalidade, o qual atribui ao administrador a subsunção aos ditames da lei de regência. Registre-se que tal raciocínio não está dissociado da atual fase de combate à pandemia do COVID-19, enfrentada aqui do Distrito Federal, sendo patente o declínio do número de novos casos e de óbitos, conforme veiculados pela mídia escrita e televisada. Ao contrário, é pautado no conhecimento científico amplamente divulgado pelas mídias de que as medidas sanitárias de prevenção até então adotadas perdurarão por um período indeterminado e a médio/longo prazo, de modo que não pode se tornar permissivo legal para a manutenção de ocupações irregulares, notadamente quando ofendem reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e sobrevivência digna de toda a sociedade. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador